Tribunal: TJSP
Processo: 1021518-49.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Cobrança de seguro c.c. danos morais – Contratos de mútuo (nos 299.377.633 e 299.377.959) com pacto acessório de seguro prestamista – Falecimento do segurado – Negativa de quitação do saldo devedor – Ilegitimidade passiva da instituição financeira mutuante – Não reconhecimento – Relação de consumo (CDC artigo 3o, § 2o e Súmula 297/STJ) – Existência de coligação entre os contratos – Cadeia

Ementa:
Cobrança de seguro c.c. danos morais – Contratos de mútuo (nos 299.377.633 e 299.377.959) com pacto acessório de seguro prestamista – Falecimento do segurado – Negativa de quitação do saldo devedor – Ilegitimidade passiva da instituição financeira mutuante – Não reconhecimento – Relação de consumo (CDC artigo 3o, § 2o e Súmula 297/STJ) – Existência de coligação entre os contratos – Cadeia de fornecimento – Hipótese em que o tomador do empréstimo contratou o seguro diretamente com a financeira credora (CDC artigo 7o, § único e artigo 25, § 1o) – Banco que, supostamente, inseriu o nome do falecido segurado nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da ausência de pagamento – Pertinência subjetiva evidenciada – Preliminar afastada.
Extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao contrato de mútuo no 299.377.633 – Artigo 485, VI, do CPC – Ausência de interesse processual – Réus que demonstraram anterior pagamento da indenização na seara administrativa (CPC artigo 373, II) – Pretensão de extinção com resolução do mérito, nos termos artigo 487, I, do CPC (improcedência do pedido) – Não cabimento – Condições da ação que não se confundem com o mérito – Matéria de ordem pública, podendo ser aferidas a qualquer momento do processo e grau de jurisdição (teoria eclética) – Sentença fundada em carência de ação que é meramente terminativa (CPC artigo 485, VI) – Extinção sem resolução do mérito mantida.
Pretensão de quitação do contrato de no 299.377.959, em razão de falecimento do segurado – Cabimento – Cláusula contratual que prevê expressamente pagamento do saldo devedor em caso de morte – Ausência de justa causa na negativa de adimplemento – Atendimento pelo segurado das condições para concessão do benefício – Demonstração dos fatos constitutivos do direito pleiteado na exordial (CPC artigo 373, I), em contraposição à falta de prova dos alegados fatos modificativos ou impeditivos – Réus que não se desincumbiram do ônus que lhes é imposto pelo artigo 373, II, do CPC – Dano moral indireto, reflexo ou em ricochete (Informativo 475/STJ) – Inexistência – Descumprimento contratual que não gera dano moral indenizável – Precedentes do C. STJ – Comunicado expedido por órgão de restrição ao crédito que não ocasiona, por si, dano moral – Ausente comprovação de negativação do nome do segurado falecido, e de que o suposto débito inscrito se relaciona aos contratos de mútuo referidos na inicial – Não demonstração de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade (CPC artigo 373, I) – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021518-49.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes/apelados
ANGELA NAMIKO NAKAMURA WATANABE, LUCIANA TAEKO NAKAMURA
NISHIGUCHI e TAIS LEIKO NAKAMURA SIMÕES, são apelados/apelantes
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021518-49.2019.8.26.0071
2
Apelação Cível no 1021518-49.2019.8.26.0071
Apelantes/Apelados: Angela Namiko Nakamura Watanabe
Luciana Taeko Nakamura Nishiguchi
Tais Leiko Nakamura Simões
Apelados/Apelantes: Bradesco Vida e Previdência S/A
Banco Bradesco S/A
Comarca:
Bauru 2a Vara Cível
Voto no 38789
Cobrança de seguro c.c. danos morais Contratos de mútuo
(nos 299.377.633 e 299.377.959) com pacto acessório de seguro
prestamista Falecimento do segurado Negativa de quitação
do saldo devedor
Ilegitimidade passiva da instituição
financeira mutuante
Não reconhecimento
Relação de
consumo (CDC artigo 3o, § 2o e Súmula 297/STJ) Existência
de coligação entre os contratos Cadeia de fornecimento
Hipótese em que o tomador do empréstimo contratou o seguro
diretamente com a financeira credora (CDC artigo 7o, § único e
artigo 25, § 1o) Banco que, supostamente, inseriu o nome do
falecido segurado nos órgãos de proteção ao crédito, em razão
da ausência de pagamento Pertinência subjetiva evidenciada
Preliminar afastada.
Extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao
contrato de mútuo no 299.377.633 Artigo 485, VI, do CPC
Ausência de interesse processual Réus que demonstraram
anterior pagamento da indenização na seara administrativa
(CPC artigo 373, II) Pretensão de extinção com resolução do
mérito, nos termos artigo 487, I, do CPC (improcedência do
pedido) Não cabimento Condições da ação que não se
confundem com o mérito Matéria de ordem pública, podendo
ser aferidas a qualquer momento do processo e grau de
jurisdição (teoria eclética) Sentença fundada em carência de
ação que é meramente terminativa (CPC artigo 485, VI)
Extinção sem resolução do mérito mantida.
Pretensão de quitação do contrato de no 299.377.959, em razão
de falecimento do segurado Cabimento Cláusula contratual
que prevê expressamente pagamento do saldo devedor em caso
de morte
Ausência de justa causa na negativa de
adimplemento Atendimento pelo segurado das condições
para concessão do benefício
Demonstração dos fatos
constitutivos do direito pleiteado na exordial (CPC artigo 373,
I), em contraposição à falta de prova dos alegados fatos
modificativos
ou
impeditivos

Réus
que
não
se
desincumbiram do ônus que lhes é imposto pelo artigo 373, II,
do CPC
Dano moral indireto, reflexo ou em ricochete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021518-49.2019.8.26.0071
3
(Informativo 475/STJ)
Inexistência
Descumprimento
contratual que não gera dano moral indenizável Precedentes
do C. STJ Comunicado expedido por órgão de restrição ao
crédito que não ocasiona, por si, dano moral
Ausente
comprovação de negativação do nome do segurado falecido, e
de que o suposto débito inscrito se relaciona aos contratos de
mútuo referidos na inicial
Não demonstração de ato
depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na
esfera moral e material Falta de prova de circunstância que
atinja a dignidade (CPC artigo 373, I) Pretensão afastada
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental
no 562/2017, artigo 23.
Recursos não providos.
Vistos.
A r. sentença de fls. 240/250 julgou extinto o processo
sem resolução de mérito no tocante à “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
Pessoal com Taxa Prefixada (Consignação e/ou Retenção INSS) no 299.377.633”,
com base no artigo 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual; e julgou
procedente em parte os demais pedidos, para determinar aos réus que efetuem o
pagamento da indenização securitária que visa à quitação do saldo devedor da “Cédula
de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal (Consignação e/ou Retenção INSS)
Refinanciamento no 299.377.959”; em virtude da sucumbência recíproca, ambas as
partes foram condenadas a arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, na forma do artigo 86, caput, do CPC, responsabilizando-se também, cada
qual, pelos honorários advocatícios do patrono 'ex adverso', fixados em 15% sobre o
valor atualizado da causa, considerado o proveito econômico (CPC artigo 85, § 2o).
Apelam as autoras buscando o ajustamento do julgado,
sob o argumento de que a extinção do processo em relação ao contrato no 299.377.633
deve ser nos termos do artigo 487, I, do CPC (improcedência do pedido), e não com
base no artigo 485, VI, do mesmo diploma legal (sem resolução do mérito, por ausência
de interesse processual), porquanto até a distribuição da ação e contestação as autoras
não tinham conhecimento da quitação do contrato referido, posto que o requerimento de
fls. 54/55, anexado à exordial, nunca fora atendido, aliado à resposta do Banco
Bradesco S/A, no processo de inventário do falecido segurado, que informou que não
havia seguro prestamista aos empréstimos do correntista (fls. 218). Quanto à questão de
fundo, alegam que restou demonstrado nos autos que o contratante falecido foi
negativado no SCPC e Serasa pelo Banco Bradesco S/A, em virtude dos empréstimos
que, indevidamente, não foram quitados pelo seguro prestamista, ademais, de se
considerar que as autoras sofreram por cerca de dois anos para conseguirem a quitação
dos empréstimos, perderam horas em contatos telefônicos e diligências junto à agência
bancária em que o 'de cujus' possuía conta, de forma que não se pode considerar tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021518-49.2019.8.26.0071
4
fatos como meros aborrecimentos do cotidiano, sendo cabível, portanto, a condenação
dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00,
mais acréscimos. Pedem seja dado provimento ao recurso, julgada procedente a ação,
condenados os réus ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor total
da condenação (fls. 252/265).
Apela o corréu Bradesco Vida e Previdência S/A alegando
o não preenchimento dos requisitos para a implementação do seguro prestamista
vinculado ao mútuo de no 299.377.959, considerando que não restou demonstrada a
averbação do empréstimo junto ao INSS, conforme expressa exigência (fls. 39), e que,
por decorrência, não houve formalização do contrato de seguro, devendo ser afastada
sua condenação quanto à quitação do saldo devedor. Ademais, sustenta que o contrato
de seguro é oneroso e que não houve o pagamento de prêmio pelo falecido, de forma
que, não cumprido seu encargo contratual, não há como as herdeiras do segurado
pleitearem indenização a esse título. Pede o provimento do recurso e o julgamento
improcedente da ação, invertidos os ônus de sucumbência (fls. 268/273).
Apela o corréu Bando Bradesco S/A sustentando, em
preliminar, ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não administra os contratos
de seguro, não podendo, portanto, ser instado a pagar qualquer indenização. Com
relação ao mérito, alega que não existem valores de seguro prestamista embutidos nas
cédulas de crédito bancário emitidas pelo falecido devedor, de modo que, se não houve
a contratação do seguro, não há que se falar em pagamento a título de quitação. Pede a
extinção do feito em relação a ele, sem resolução do mérito, condenadas as autoras nas
verbas sucumbenciais respectivas, ou, alternativamente, seja a ação julgada
integralmente improcedente (fls. 277/281).
Processados e respondido o recurso das autoras (fls.
286/290 e 291/294), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
formulada pelo corréu Banco Bradesco S/A.
De se observar que, na hipótese, o banco não nega a
existência dos contratos de mútuo firmados com o segurado falecido, sendo sua
legitimidade passiva, portanto, patente na medida em que a pretensão inicial de quitação
contratual diz respeito especificamente aos empréstimos com ele pactuados, mesmo que
a causa de pedir envolva os contratos de seguro acessórios; além do que, por se tratar de
relação consumerista (CDC artigo 3o, § 2o e Súmula no 297/STJ) e considerando que os
contratos foram firmados na mesma ocasião e interior da agência bancária, a teoria da
aparência evidencia a legitimidade do corréu para figurar no polo passivo da demanda
(vide: CDC artigo 7o, § único e artigo 25, § 1o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021518-49.2019.8.26.0071
5
Isso porque, em se tratando de discussão sobre o direito à
indenização securitária, todos aqueles que participaram do fornecimento do serviço ou
produto ao consumidor possuem legitimidade para figurar como réus na formação da
lide, e basta analisar os documentos de fls. 36/39 e 40/43 para se constatar que os
seguros em discussão são produtos que trazem o nome do banco, e são vendidos em
conjunto com seus produtos financeiros, havendo coligação entre os contratos, cadeia de
fornecimento, além de integrarem os réus o mesmo grupo econômico. Veja-se: “Agravo
Regimental no Recurso Especial. Seguro de vida. Cobrança. Legitimidade passiva da
estipulante. Seguro. Relação de consumo. Seguro contratado no interior do banco.
Súmula no 83/STJ. Questão decidida com base nas circunstâncias fáticas da causa.
Súmula no 7/STJ. 1. 'É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o
cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do
prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes
do STJ' (REsp 592.510-RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 3.4.2006). 2. 'Na
esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia
seguradora vinculada à instituição financeira, dentro de agência bancária, implica em
responsabilidade solidária da empresa de seguros e do banco perante o consumidor'
(REsp 1.300.116-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 13.11.2012). 3. Estando o
acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça incide a Súmula no 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do
permissivo constitucional. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à
conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na
demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido,
é inviabilizado ante o óbice da Súmula no 7 desta Corte. 5. Agravo regimental não
provido.” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.040.622/RS, Relator(a): Min.
Ricardo Villas Bôas Cuevas, Órgão Julgador: Terceira Turma do C. STJ, Data do
julgamento: 19/11/2013).

Em acréscimo, e como referido na r. sentença recorrida:
“... afasto desde logo a preliminar de ilegitimidade passiva de parte arguida pela
segunda requerida em sua contestação, antes de mais nada porque, independentemente
de se saber se é ou não também responsável, juntamente com a primeira, pelo
pagamento do seguro prestamista visando à quitação dos contratos de empréstimo
celebrados pelo devedor falecido, foi aquela quem, na qualidade de credora, teve a
iniciativa de incluir o nome deste, como inadimplente, junto aos cadastros restritivos
operados pelos órgãos de proteção ao crédito (fls. 50 e 51), "de modo a ser evidente a
sua legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, em demanda na
qual se discute a legalidade da negativação" (TJSP

Ap.
no
0011231-74.2010.8.26.0066 Barretos 13a Câmara de Direito Privado Rel.a Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca j. 19.10.2014) e a existência ou não de danos
morais indenizáveis daí decorrentes.”.
Esse é o entendimento que prevalece nesta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021518-49.2019.8.26.0071
6
“Indenização. Contrato bancário. Seguro prestamista. Instituição financeira. Arguição
de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Cadeia produtiva. Ocorrência. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Reconhecimento. Sentença de procedência.
Manutenção.
Apelação
denegada.”
(TJSP; Apelação
Cível
1000202-
90.2019.8.26.0584; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Pedro - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de
Registro: 10/07/2020).
Ainda: “Ação indenizatória - Seguro prestamista
vinculado a contrato de financiamento de veículo Sentença procedente - Recurso da
ré BV Financeira S/A. Ilegitimidade passiva
Alegação afastada
Contrato de
financiamento de veículo celebrado com a instituição financeira requerida, sendo essa
beneficiária direta da operação Pertinência subjetiva passiva evidenciada Recurso
não provido. Doença preexistente Inexistência de realização de exame médico prévio
no candidato segurado, a indicar que a seguradora assumiu o risco quanto à eventual
inexatidão das informações fornecidas Precedentes do STJ Ônus da seguradora
inteligência do art. 373, II do CPC Contrato de seguro que prevê a cobertura por
morte Súmula 609 do STJ Recurso não provido. Danos morais Ocorrência -
Arbitramento que observou os limites da proporcionalidade e razoabilidade - Recurso
não provido. Honorários recursais - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a
majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC.
Dispositivo - Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1022356-71.2019.8.26.0562; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020;
Data de Registro: 02/07/2020).
Superada essa questão, passa-se à análise do mérito
recursal.
É fato os vínculos contratuais referidos de mútuo (nos
299.377.633 e 299.377.959) e seguro prestamista, ajustados pelos réus com o falecido
genitor das autoras (fls. 40/43 e 36/39).
Relativamente ao contrato de mútuo no 299.377.633 (fls.
40/43), adequada a extinção sem resolução do mérito, por ausência de interesse (CPC
artigo 485, VI), considerando que o saldo devedor fora objeto de cobertura securitária
por parte do corréu Bradesco Vida e Previdência S/A antes mesmo do ajuizamento da
ação, em seara administrativa, de modo que não ostentam as autoras, nesse aspecto, o
necessário interesse processual.
Como se verifica dos autos, a seguradora demandada
informou em sua contestação que já houve “o pagamento da indenização, referente ao
contrato 299.377.633, tendo sido realizado o pagamento de R$ 1.418,64, referente ao
capital Segurado na data do sinistro (saldo devedor do contrato), ao único beneficiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021518-49.2019.8.26.0071
7
deste seguro (Banco Bradesco), no dia 16.03.2018” (fls. 100), informação essa que
encontra respaldo probatório no “comprovante de pagamento de sinistro”, de fls. 126.
Cumpre lembrar, a esse respeito, que o CPC prevê de
forma expressa que a sentença fundada em ausência das condições da ação é meramente
terminativa, conforme artigo 485, VI, do CPC, adotando, portanto, a teoria denominada
“eclética” (atribuída a Liebman), segundo a qual as condições da ação não se
confundem com o mérito, ainda que sejam aferidas à luz da relação jurídica de direito
material discutida no processo, sendo analisadas de forma preliminar e, quando
ausentes, geram, como já referido, sentença terminativa de carência de ação (CPC artigo
485, VI), sem formação de coisa julgada material (CPC artigo 502).
Assim, em se tratando de matéria de ordem pública não
há preclusão, de modo que a qualquer momento do processo e em qualquer grau de
cognição o juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito por carência de ação
se entender ausente interesse ou legitimidade (CPC artigo 485, § 3o), tal como se
verifica no caso, e ressalte-se que “... a melhor doutrina entende que as condições da
ação devem estar presentes no momento da prolação da sentença, de forma que eventos
supervenientes devem ser levados em consideração em sua análise” (Daniel Amorim
Assumpção Neves. Manual de direito processual civil Volume único. 8a ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 69).
Desse modo, no que diz respeito ao contrato de no
299.377.633, pertinente a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC, porquanto ausente interesse de agir (utilidade da prestação
jurisdicional) ainda que a carência tenha sido constatada em momento superveniente,
quando da prolação da sentença (vide: CPC artigo 493).
Quanto ao contrato de no 299.377.959 (fls. 36/39), desde
logo se constata que, embora o falecido emitente não tenha arcado com o pagamento de
eventual prêmio de seguro (fls. 37), aludida avença contempla a existência de cláusula
contratual prevendo expressamente que, “desde que a operação de empréstimo seja
averbada pelo INSS, o aposentado ou Pensionista que tenha até 80 anos de idade e
encontre em perfeitas condições de saúde na data da realização do empréstimo, adere,
sem custo para si, ao Seguro Processo Susep no 15414.003034/2006-65, custeado
integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que em caso de sua morte, “liquidará o
saldo” (fls. 43) devedor do empréstimo” (fls. 39), e diante de tal estipulação, verificado
que o referido contrato encontrava-se devidamente averbado junto ao INSS (fls. 44) e
que o falecido devedor contava com menos de 80 anos de idade (fls. 45), não havendo
nos autos sequer questionamento acerca de suas perfeitas condições de saúde ao ensejo
da emissão do seguro, forçoso convir que a indenização securitária buscada pelas
autoras, suas herdeiras, constitui medida de rigor, tal como reconhecido pela r. sentença.
Assim, nos termos da cláusula concernente ao seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021518-49.2019.8.26.0071
8
prestamista, prevista no contrato de mútuo referido, aí se garantiu o pagamento do saldo
devedor em caso de morte do mutuário, sendo que, no caso, observada a condição à
época da contratação da ausência de fato impeditivo (CPC artigo 373, II), remanesce
para os réus a obrigação relativa ao pagamento da indenização securitária contratada,
até porque, não se justifica a negativa de pagamento por ausência de averbação no
INSS, requisito que restou demonstrado pelas autoras (fls. 44), ausente controvérsia
quanto às demais questões idade e condições de saúde , de modo que, se os réus
ofertaram o empréstimo, com cláusula expressa de quitação do contrato em caso de
falecimento do contratante, não podem agora, ferindo o princípio de direito retratado na
proibição do 'venire contra factum proprium', alterarem seu comportamento para
recusar o pagamento devido.
Daí, pactuado o seguro prestamista, observada a
regularidade do vínculo e, ainda, considerada a sujeição desse negócio às regras do
CDC, a permitir o reconhecimento da verossimilhança das alegações das autoras,
conforme a regra do artigo 6o, VIII, do referido diploma, observado que, sendo o
contrato de seguro como de adesão, eventuais dúvidas resolvem-se em favor do
segurado, consumidor do serviço, como comprovada pelas autoras a contratação e o fato
gerador do dever de indenizar (CPC artigo 373, I) superada eventual discussão acerca
da inversão do ônus da prova , devem os réus cumprirem com a obrigação contratual
assumida, consoante decidido na r. sentença recorrida.
Em casos semelhantes, assim decidiu esta E. Corte: “...
Restou expressamente consignado no empréstimo celebrado entre o Sr. José Guedes de
Castro e o Banco Bradesco que: “Desde que a operação de empréstimo seja averbada
pelo INSS, a aposentado ou Pensionista que tenha até 80 anos deidade e se encontre
em perfeitas condições de saúde na data da realização do empréstimo, adere, sem custo
para si, ao Seguro Prestamista Processo Susep no 15414.003034/2006-65, custeado
integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que em caso de sua morte, liquidará o saldo
devedor do empréstimo” (fls. 47). No caso dos autos, a averbação do contrato junto ao
INSS restou comprovada por meio da resposta ao ofício enviado ao órgão, que
apresentou os extratos de pagamentos demonstrando a retenção da parcela do
empréstimo bancário no valor de R$ 334,79 (fls. 202/204). Cumpridos os requisitos do
seguro prestamista, forçoso reconhecer o direito de os herdeiros postularem a
liquidação do saldo devedor do empréstimo, com a restituição dos descontos realizados
após o falecimento do mutuário.” (TJSP; Apelação Cível 1034963-50.2014.8.26.0576;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de
Registro: 08/11/2019).
E, ainda: “... O campo “1.2” do quadro “III Pagamentos
Autorizados” da cédula, destinado aos “Seguros” (fls. 25), de fato, está em branco,
mas a “Autorização de Consignação ou Retenção de Empréstimo Pessoal nos
Benefícios Previdenciários”, a fls. 28, tinha cláusula expressa sobre a adesão, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021518-49.2019.8.26.0071
9
custo, ao seguro prestamista,“verbis”: “Desde que a operação de empréstimo seja
averbada pelo INSS, o aposentado ou Pensionista que tenha até 80 anos de idade e se
encontre em perfeitas condições de saúde na data da realização do empréstimo, adere,
sem custo para si, ao Seguro Prestamista Processo Susep no 15414.003034/2006-65,
custeado integralmente pelo Banco Bradesco S/A., que em caso de sua morte, liquidará
o saldo devedor do empréstimo”. Registre-se que o juízo de primeiro grau, ao sanear o
processo, inverteu o ônus da prova (fls. 42/44), decisão que foi alcançada pela
preclusão, de tal modo que cumpria ao corréu, Banco Bradesco S/A., a prova de que a
autora não atendia os requisitos para a adesão ao seguro, que era automática e sem
custo, após a averbação pelo INSS. Os autores ministraram prova do fato constitutivo
do direito pleiteado, ao trazerem a certidão de óbito e a cédula de crédito bancário que
representou o contrato de empréstimo com a cláusula de adesão ao seguro prestamista.
Transferido ao réu o ônus da prova contrária, inconcussa de que negou a adesão da
extinta ao seguro em vista da falta de algum requisito essencial, a questão se resolve
pelo ônus da prova. Incumbia ao réu, na forma do art. 373, inciso II, do CPC de 2015,
provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.”
(TJSP; Apelação Cível 1002470-92.2016.8.26.0400; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 18/09/2017).
Quanto à sanção moral reclamada, não obstante o C. STJ
já tenha reconhecido a legitimidade ativa 'ad causam' dos herdeiros para postularem
indenização em decorrência dos danos sofridos pelo 'de cujus' (vide: Informativo 475,
REsp 1.040.529/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/06/2011), no caso dos
autos não ocorreu a alegada ofensa aos direitos de personalidade das partes.
É fato que o mero dissabor ou aborrecimento a partir de
vínculo contratual do ponto de vista dos contratantes , não gera danos morais, sendo
descabida referida sanção a partir de risco potencial a direito da personalidade, até
porque, a exposição a risco potencial a partir de comportamento social derivado de
prática de consumo ínsita à própria condição social, por si, não gera dano moral, uma
vez que não expostas as autoras a sofrimento capaz de lhe acarretarem dano à
personalidade (vide: STJ, AgInt no AREsp 1.018.168, REsp 1.395.647 e AgRg no REsp
1.537.730).
Ou seja, a simples violação de direito por ato ou fato
derivado de relações sociais, não é suficiente para caracterizar o dano moral, sendo que
a exceção se apresenta quando a situação de fato expõe o consumidor a risco efetivo de
lesão à sua saúde (física ou mental) e segurança (física ou social), se reconhecida a
natureza de ofensa a direito fundamental, observado o princípio da dignidade da pessoa
humana.
Então, o descumprimento contratual por si não é capaz de
fazer presumir a ocorrência de repercussão na esfera moral das autoras, a despeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021518-49.2019.8.26.0071
10
dissabor que pode ter sido ocasionado, até porque, o dever de indenizar derivado de
inadimplemento, somente pode acarretar pela chamada violação positiva do contrato e
se demonstrado efetivamente daí advir prejuízos não fixados no contrato as perdas e
danos, que em nada se confundem com a compensação moral (ilícito extracontratual
Código Civil artigo 186) e isso porque diversa a responsabilidade assumida pelas partes
no pacto, com a responsabilidade aquiliana (vide: Código Civil artigo 389 e seguintes).
Daí que o dano moral, para o seu reconhecimento,
reclama a demonstração e comprovação da consequência de gravidade sujeita a
incidência à regra dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e isso porque: “só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio
Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed., Malheiros, 1999).
Então, como não comprovado pela parte autora a
ocorrência de “... dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar...”, subtraídos os meios a permitir
decidir, incidente a máxima 'allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt', pela
dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo do direito, não se justifica a
imposição da sanção moral.
Ademais, nos termos do entendimento assentado pela
Súmula no 6 da C. Turma de Uniformização do Conselho Supervisor do Sistema de
Juizados Especiais se tem que: “Mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias
específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por danos
morais.”.
Esse é o entendimento do C STJ: “... Danos morais.
Inadimplemento contratual. Inviabilidade do pleito. - O mero dissabor ocasionado por
inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total previsto em lei,
não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação de danos morais.
Precedentes ...”. (REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297).
Também: “O inadimplemento do contrato, por si só, pode
acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021518-49.2019.8.26.0071
11
margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a
inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto
ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a
que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.” (REsp 338.162/MG,
Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2001).
No mais, não se ignora o argumento das autoras de que o
nome de seu pai falecido segurado fora inserido nos cadastros de inadimplentes por
débito referente ao contrato de mútuo aqui discutido, o que, em tese, poderia gerar abalo
moral indireto (reflexo ou em ricochete), entretanto, no caso, fato é que as autoras não
trouxeram qualquer evidência de que a negativação de fato se operou, e isso porque o
documento acostado representa simples notificação do Serasa, para fins de
regularização de pendência financeira (fls. 50/51), não demonstrada a publicização em
seus bancos de dados.
Não bastasse, não comprovam as autoras que a
comunicação dizia respeito a um dos contratos de empréstimo referidos, pois, ao que se
verifica do documento de fls. 50/51, a alegada inclusão do nome do falecido genitor das
autoras junto aos cadastros restritivos de crédito decorreu de instrumento contratual
diverso (trata-se de financiamento, com numeração distinta), de forma que, se algo
experimentaram, foi mero dissabor, situação enfrentada por toda pessoa, e que se
apresenta em diversas ocasiões do cotidiano, mas que não reflete e não atinge os direitos
da personalidade, de forma a ensejar indenização.
Neste sentido: “Apelação cível
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais. Inexistência de débito incontroversa.
Ausência de comprovação de negativação do nome por parte da apelada. O simples
recebimento de notificação da Serasa, para fins de regularização de pendência
financeira. Ausência de apontamento. Inexistência de dano moral. Indenização
indevida. Sentença mantida.” (TJSP; Apelação Cível 1111240-46.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2016; Data de Registro:
23/08/2016).
Também: “Apelações Cíveis. Seguro de proteção
financeira. Morte da segurada. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das
partes. Não acolhimento. Alegação de doença preexistente. Seguradoras que tendo o
dever de submeter a proponente a exame de saúde, não o fizeram. Má-fé não
configurada. Extinção do contrato de financiamento bem determinada. Indenização
securitária devida. Quitação do saldo devedor. Danos morais. Não caracterização.
Descumprimento contratual que não gera dano moral indenizável. Comunicado
expedido por órgão de restrição ao crédito que não gera, por si só, direito à reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021518-49.2019.8.26.0071
12
por danos morais. Não comprovada a sua publicização. Sentença mantida.
Sucumbência recíproca mantida. Recursos não providos.” (TJSP; Apelação Cível
1001302-92.2016.8.26.0129; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro de Casa Branca - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/09/2017;
Data de Registro: 22/09/2017).
Por tais motivos, de se manter a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus de sucumbência, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui adotados em complemento aos do presente voto (artigo 252 do
RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017).
Nega-se provimento aos recursos.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator